Tribunal: STF
Processo: RE 1371905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-20
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO EM MANDADODE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DEDEPÓSITO RECURSAL VIA AÇÃO MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STF. 1. Depósito realizado para possibilitar o recebimento de recurso administrativo julgado improcedente, mantendo-se o lançamento. 2. O fato de ser inconstitucional condicionar a apreciação de recurso ao depósito prévio não implica seja o próprio depósito equiparado ao pagamento indevido, que pudesse ser repetido - até porque o depósito podia ser feito voluntariamente. 3. Sem sequer questionar judicialmente a legalidade do tributo exigido, o contribuinte não tem o direito de levantar o depósito, aliás convertido em renda da União, o que corresponderia a repetir o que de fato era devido. 4. Como não bastasse, o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança" (Súmula n° 269 do Supremo Tribunal Federal), de forma que não é via adequada para veicular a pretensão versada na inicial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXXIV, a e LV, da CF/1988. Sustenta, em essência, que a conversão dos valores depositados, quando da interposição de recurso, em processo administrativo fiscal junto ao INSS, em renda, é inconstitucional.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    O recurso de apelação é manifestamente improcedente. 



    As provas acostadas aos autos demonstram que o recurso administrativo já foi apreciado e improvido, permanecendo pendente apenas o cumprimento da configuração da multa a ser aplicada, já que o Conselho de Recursos da Previdência Social determinou a sua revisão, de forma que o valor depositado deverá ser convertido em renda da União. 



    O fato de ser inconstitucional condicionar a apreciação de recurso ao depósito prévio não implica seja o próprio depósito equiparado ao pagamento indevido, que pudesse ser repetido - até porque o depósito podia ser feito voluntariamente. Em outras palavras: o recurso deveria ser conhecido independentemente do depósito prévio, mas este, improvido o recurso, o depósito efetivado deve realmente ser convertido em renda da União. 



    Ademais, nos termos da Súmula n° 269 do Supremo Tribunal Federal, "o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança", deforma que não é via adequada para veicular a pretensão versada na inicial. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    É o voto.



    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. No mesmo sentido, o seguinte precedente que analisou questão análoga:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, decidiu que não seria possível a devolução do depósito prévio realizado com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso administrativo, pois tal quantia seria utilizada para a satisfação do débito tributário, certificado após a improcedência da presente ação anulatória. 2. O Tribunal de origem não fez juízo sobre a constitucionalidade do depósito; apenas considerou que, dado o peculiar caso concreto, seria indevida sua devolução, pois haverá a conversão em renda da União. 3. Essa específica questão não é resolvida pela Súmula Vinculante 21. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.325.983-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021) - grifos acrescidos. 



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator